Tribunal: STF
Processo: RE 240395
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO
FISCAL. CRÉDITO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA.
             Lei estadual. Benefício fiscal outorgado ao
contribuinte. Crédito decorrente da redução da base de cálculo
do tributo. Vedação. Impossibilidade. A Constituição Federal
somente não admite o lançamento do crédito nas hipóteses de
isenção ou não-incidência. Precedente do Tribunal Pleno.
             Agravo regimental não provido.